Tribunal: STF
Processo: Rcl 78589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Juliano Mascarello contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 24.



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pelo crime tipificado no art. 1º, inc. II, da Lei 8.137/90. Após a instrução processual, o juízo de origem, aplicando o instituto da emendatio libelli, proferiu sentença condenando o reclamante pela prática do delito disposto no art. 2º, inc. II, da Lei 8.137/90, à pena de 11 meses e 20 dias de detenção (eDOC 4, p. 12).



    A defesa alega que o delito pelo qual o reclamante foi condenado (art. 2º, inc. II, da Lei 8.137/90) possui natureza formal, e não material. Em razão disso, sustenta que a Súmula Vinculante 24 não seria aplicável ao caso, o que, por conseguinte, ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da consumação do delito, e não a data do lançamento definitivo do tributo (eDOC 1, pp. 2-3, 5-9). 



    Afirma que o juízo reclamado, contudo, entendeu que o crime em questão seria material, aplicando, de forma equivocada, o referido enunciado sumular para afastar a prescrição (eDOC 1, pp. 4-5).



    Nesta Corte, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão do juízo de primeiro grau, declarando-se que a Súmula Vinculante nº 24 incide apenas nos crimes contra a ordem tributária de natureza material (art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90) e não se aplica ao crime tipificado no art. 2º, inc. II, da Lei 8.137/90, por ser de natureza formal. Pleiteia, ademais, o reconhecimento da incidência da prescrição (eDOC 1, p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO, OU PARA ENSEJAR O REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação.”. (eDOC 11, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante 24, que dispõe:



    “Não se tipifica  crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    O enunciado, como se observa, trata exclusivamente dos crimes materiais previstos no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990, não abrangendo os tipos penais descritos no art. 2º, inciso II, da mesma norma.



    No caso dos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia analisou imputação com base no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, e, ao entender tratar-se de crime material, afastou a tese de prescrição sustentada pela defesa, adotando como termo inicial da contagem o momento da constituição definitiva do crédito tributário (eDOC 5, p. 2; eDOC 6, p. 2).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica ao exigir, no âmbito da reclamação constitucional, aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado como violado — o que não se verifica na espécie.



    Ressalte-se, ainda, que este Tribunal já firmou entendimento de que a Súmula Vinculante 24 alcança apenas os delitos nela expressamente referidos, não se aplicando ao art. 2º da Lei nº 8.137/1990, como pretende a parte reclamante.



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.850 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2023) (grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente